Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706985-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO BRITO GONCALVES IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O impetrante alega nulidade absoluta do feito em razão do réu/paciente não ter sido intimado para audiência de instrução e julgamento. Contudo, consta certidão de Oficial de Justiça (ID 69208489 – p. 161) apontando que o réu/paciente foi devidamente intimado. Assim, intime-se o impetrante para que esclareça a questão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, apontando se ainda há interesse no presente habeas corpus. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 17:16:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator